Tribunal: STF
Processo: Rcl 52349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 835.833 (Tema 800), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM.  INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Elmo Silvano de Araujo e Outro(a/s), em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no Processo nº 0000164-70.2020.8.17.8228, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.



    Os reclamantes asseveram que “o Colégio Recursal reclamado obstou o seguimento de recurso de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelas partes recorrentes (DOC.04), criando regra não existente no ordenamento jurídico, o que implicou em violação da competência desta Egrégia Corte”



    2. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do Código de Processo Civil assim disciplina o instituto:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do ARE 835.833, sob a sistemática da Repercussão Geral. Reproduzo trecho da referida decisão: 



    “Alegam os recorrentes que o acórdão violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois foi devidamente comprovada a ilicitude da cobrança. que é necessária a autorização do condômino para a entrada de convidados no condomínio, mas dispensada a autorização de síndico e que não houve, pois, nenhuma transgressão ao regimento e convenção do condomínio demandado, tornando claramente indevida a aplicação de multa. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 835.833 (Tema 800), de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, decidiu que inexiste repercussão geral em recurso extraordinário interposto em causa processada perante os Juizados Especiais Cíveis sem atendimento dos requisitos do prequestionamento e da arguição preliminar e fundamentada de repercussão geral, com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    (…)



    No caso específico destes autos, verifica-se que a questão discutida e fatos apreciados não sofreram interferência de eventual matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. O acórdão decidiu a causa mediante apreciação da matéria de fato e aplicação da norma infraconstitucional, não ensejando recurso extraordinário.



    (…)



    No caso em apreço, desatendidos os requisitos de admissibilidade recursal a que se refere o ARE nº 835.833 (Tema 800 do STF) e, de conseguinte, configurada a inexistência de repercussão geral, impõe-se a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário com fundamentos no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento nos artigos 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. 



    4. Na sequência, foi interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual foi recebido como agravo interno e encaminhado à 8ª Turma Recursal Cível, que negou-lhe provimento, consoante se extrai da seguinte ementa de julgamento:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 1.030, I, “A” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    5. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões tomadas por vice-presidente de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.



    6. No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    7. Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    8. Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista se tratar de recurso manifestamente incabível.



    9. Inaplicável portanto, a Súmula 727/STF, que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017). Por elucidativo, peço vênia para transcrever trecho do Ministro Dias Toffoli em decisão monocrática proferida no ARE 1209712, DJe 28/06/2019:



    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.



    […]



    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.



    […]



    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais&apos; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).



    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.



    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”



    10. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.



    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora